Tribunal: TJDFT
Processo: 0719798-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO REPRESENTADO POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE DOS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM DÍVIDA DO DISTRITO FEDERAL INSCRITA EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
I. De acordo com a inteligência do artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014, do artigo 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, e do artigo 23 da Lei 8.904/1994, os honorários advocatícios de sucumbência fixados nas causas vencidas pelo Distrito Federal “constituem verbas de natureza privada” e se destinam “aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal”.
II. Os honorários de sucumbência fixados em benefício de membros da advocacia pública têm natureza remuneratória e estão sujeitos ao teto previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
III. Titular de crédito inscrito em precatório, credor do Distrito Federal, não tem direito subjetivo a compensá-lo com dívida representada por honorários de sucumbência de titularidade dos membros da advocacia pública.
IV. Honorários de sucumbência não fazem parte do patrimônio do Distrito Federal e, por via de consequência, são insuscetíveis de compensação com suas dívidas, a teor do que prescreve o artigo 368 do Código Civil.
V. Agravo de Instrumento provido.